Tribunal: STJ
Processo: 0042378-29.2022.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731721 - SE(2024/0322658-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FERNANDO NUNES FERREIRA
ADVOGADO
: FERNANDO NUNES FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG180119D
AGRAVADO
: WILKER SURF SHOP LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO, NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO E INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E N. 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento e não oposição de embargos de declaração, com
incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF e n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve execução de título extrajudicial, com discussão sobre
extinção por ausência de citação e alegadas medidas de arresto eletrônico.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito pela ausência de citação válida.
4. A Corte a quo manteve a sentença, destacando tentativas infrutíferas de arresto
eletrônico e a inércia do exequente, concluindo pela extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve afronta à coisa julgada e à
preclusão quanto ao arresto eletrônico, à luz dos arts. 502, 507 e 508 do CPC; (ii)
saber se o juízo deveria adotar medidas de arresto executivo por todos os sistemas,
conforme os arts. 4, 8, 139, 797, 830 e 854 do CPC; (iii) saber se se aplica o art. 4
da LINDB para justificar novas diligências por analogia e princípios; (iv) saber se
houve violação ao princípio da cooperação do
do CPC; (v) saber se houve
art. 6
decisão surpresa em afronta ao
do CPC; e (vi) saber se, diante da ausência
art. 10
de citação, seria caso de suspensão da execução pelos arts. 921, III, e 924 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem os óbices de prequestionamento das Súmulas n. 282 e 356 do STF, pois
as teses dos arts. 502, 507, 508, 4, 8, 139, 797, 830, 854, 6 e 10 do CPC, e do art. 4
da LINDB não foram enfrentadas no acórdão recorrido nem houve embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA54042889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 419141ce-85ec-4540-8ec4-50b2f8737a45

6.1. Quanto aos arts. 921, III, e 924 do CPC, a extinção por ausência de citação foi
mantida, ante a inércia do exequente, e a revisão demandaria reexame fático-
probatório, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
6.2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ sobre
extinção por abandono antes da citação, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as
Tese de julgamento
questões federais não são apreciadas no acórdão recorrido e não há oposição de
embargos de declaração. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame
do contexto fático que sustenta a extinção por ausência de citação. 3. Incide a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte sobre extinção do processo por inércia antes da citação.”
CPC, arts. 4, 6, 8, 10, 139, 485, 507, 508, 771,
Dispositivos relevantes citados:
797, 830, 854, 921, 924, 502, 85; LINDB,
CF,
art. 4;
art. 105.
STF, Súmulas n. 282, 356; STJ, Súmulas n. 7,
Jurisprudência relevante citada:
83; STJ, agravo em recurso especial n.
relator Ministro Moura
2901240/RS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, agravo em recurso especial
29/8/2025;
n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
2936505/RJ,
18/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 419141ce-85ec-4540-8ec4-50b2f8737a45

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731721 - SE (2024/0322658-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FERNANDO NUNES FERREIRA
ADVOGADO
: FERNANDO NUNES FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG180119D
AGRAVADO
: WILKER SURF SHOP LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO, NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO E INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E N. 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento e não oposição de embargos de declaração, com
incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF e n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve execução de título extrajudicial, com discussão sobre
extinção por ausência de citação e alegadas medidas de arresto eletrônico.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito pela ausência de citação válida.
4. A Corte a quo manteve a sentença, destacando tentativas infrutíferas de arresto
eletrônico e a inércia do exequente, concluindo pela extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve afronta à coisa julgada e à
preclusão quanto ao arresto eletrônico, à luz dos arts. 502, 507 e 508 do CPC; (ii)
saber se o juízo deveria adotar medidas de arresto executivo por todos os sistemas,
conforme os arts. 4, 8, 139, 797, 830 e 854 do CPC; (iii) saber se se aplica o
da
art. 4
LINDB para justificar novas diligências por analogia e princípios; (iv) saber se
houve violação ao princípio da cooperação do
do CPC; (v) saber se houve
art. 6
decisão surpresa em afronta ao
do CPC; e (vi) saber se, diante da ausência de
art. 10
citação, seria caso de suspensão da execução pelos arts. 921, III, e 924 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem os óbices de prequestionamento das Súmulas n. 282 e 356 do STF, pois
Documento eletrônico VDA51867688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:44
Código de Controle do Documento: 880bc218-6186-480a-8586-77e79d8c5b08

as teses dos arts. 502, 507, 508, 4, 8, 139, 797, 830, 854, 6 e 10 do CPC, e do art. 4
da LINDB não foram enfrentadas no acórdão recorrido nem houve embargos de
declaração.
6.1. Quanto aos arts. 921, III, e 924 do CPC, a extinção por ausência de citação foi
mantida, ante a inércia do exequente, e a revisão demandaria reexame fático-
probatório, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
6.2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ sobre
extinção por abandono antes da citação, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as
Tese de julgamento
questões federais não são apreciadas no acórdão recorrido e não há oposição de
embargos de declaração. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do
contexto fático que sustenta a extinção por ausência de citação. 3. Incide a Súmula n.
83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte sobre extinção do processo por inércia antes da citação.”
CPC, arts. 4, 6, 8, 10, 139, 485, 507, 508, 771, 797,
Dispositivos relevantes citados:
830, 854, 921, 924, 502, 85; LINDB,
CF,
art. 4;
art. 105.
STF, Súmulas n. 282, 356; STJ, Súmulas n. 7, 83;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, agravo em recurso especial n. 2901240/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
STJ, agravo em recurso especial n. 2936505
29/8/2025;
/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FERNANDO
NUNES FERREIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na ausência de prequestionamento, não oposição de embargos de
declaração, pela incidência da Súmula n. 282 do STF, pela incidência da Súmula n.
356 do STF e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ) (fls. 267-270). Alega o
agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram
atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão à fl. 284.
Documento eletrônico VDA51867688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:44
Código de Controle do Documento: 880bc218-6186-480a-8586-77e79d8c5b08

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em
apelação cível nos autos de execução de título extrajudicial. O julgado foi assim
ementado (fl. 152):
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CITAÇÃO NÃO REALIZADA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE ARRESTO
ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO
UNÂNIME

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 502, 507, 508 do CPC, porque a decisão colegiada proferida no agravo
de instrumento no 202300711722 transitou em julgado determinando a realização de
arresto executivo, inclusive por meio de sistemas eletrônicos, de modo que não
poderia ser rediscutida ou restringida essa determinação, pois houve coisa julgada e
preclusão quanto à matéria;
b) 4, 8, 139, 797, 830, 854 do CPC, porquanto o arresto executivo é
admitido quando não localizado o executado para citação, inclusive na modalidade
on-line para garantir efetividade, eficiência e duração razoável do processo, visto que
o melhor interesse do credor orienta a execução e autoriza a utilização de todos os
sistemas conveniados para localização e constrição de bens;
c) 4 da LINDB, pois na ausência de disciplina específica deve-se decidir
por analogia, costumes e princípios gerais de direito, visto que a modernização dos
atos executórios e o emprego de sistemas eletrônicos concretizam a tutela executiva;
Documento eletrônico VDA51867688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:44
Código de Controle do Documento: 880bc218-6186-480a-8586-77e79d8c5b08

d) 6 do CPC, porque o princípio da cooperação impõe ao juízo o dever de
auxílio e de uso dos sistemas disponíveis para localização e constrição, visto que a
extinção do feito é medida extrema e deveria ser precedida de diligências
cooperativas;
e) 10 do CPC, porquanto houve decisão surpresa com extinção sem
oportunizar prévia manifestação do exequente sobre medidas possíveis de
localização e citação, visto que o contraditório substancial veda decidir com base em
fundamentos inéditos sem oitiva da parte;
f) 921, III, e 924 do CPC, porque em execução a falta de citação não
autoriza extinção sem resolução do mérito fora das hipóteses legais, visto que a
consequência é a suspensão do processo até viabilizar a citação, e, ao final, requer a
reforma para afastar a extinção e determinar o prosseguimento.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento e
recebimento, reforme o acórdão recorrido para que se determine o prosseguimento
da execução com adoção de medidas de arresto executivo por todos os sistemas
conveniados, se oportunize a citação por edital em caso de insucesso e se suspenda o
feito nos termos do
III.
art. 921,
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 263.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, saliento que o acórdão recorrido se baseou em fundamento
autônomo e suficiente para manter a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau:
a ausência de citação, pressuposto para desenvolvimento válido do processo, causa
para extinção do feito. Assim, à exceção da extinção e do argumento de que, ao
invés de extinção, deveria haver suspensão do processo, em princípio, as demais
Documento eletrônico VDA51867688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:44
Código de Controle do Documento: 880bc218-6186-480a-8586-77e79d8c5b08

violações sequer merecem conhecimento, por ausência de debate das matérias
correlatas e prequestionamento.
Para fins de contextualização, transcrevo trecho do acórdão recorrido (fl.
153):
“Insurge-se o recorrente, alegando que não estão evidenciadas as hipóteses do
do CPC, razão pela qual não deveria ser extinto o feito, mas sim, suspenso.
art. 924
Ocorre que a citação válida é condição para o desenvolvimento regular do
processo.
Compulsando os autos verifico que não efetivada a citação no endereço
informado nos autos pelo exequente, foi deferida no agravo de instrumento no
202300711722 a tentativa de arresto eletrônico, que, foi tentada em duas ocasiões
juízo a quo, com resultado, entretanto, inexitoso.
Cabe aqui salientar o despacho não agravado, publicado em 06/06/2023:
‘Tendo em vista o efeito ativo concedido pelo juízo ad quem, procedo ao arresto
via SISBAJUD. Contudo o resultado foi negativo. E, tendo em vista a ausência de
triangularização processual, intime-se a parte autora para promover a citação no
. ́
prazo de 15 dias, sob pena de extinção
Saliente-se, também, que embora tenha requerido o apelante, na petição juntada
em
o uso do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CENSEC e SNIPER,
19/06/2023,
tacitamente, foi deferido apenas o arresto no SISBAJUD, conforme inclusive houvera
sido determinado no agravo de instrumento retrocitado, de forma que cai por terra a
alegação de desobediência à determinação do Tribunal, ocasião em que, novamente,
quedou-se silente o exequente.
Assim, neste cenário, tendo em vista que a citação é pressuposto processual de
validade da ação, impõe-se a sua extinção sem resolução do mérito.” (sem grifos no
original.)”

Destaco que não houve interposição de embargos de declaração em
relação ao acórdão recorrido.
Logo, o acórdão recorrido não examinou expressamente as teses jurídicas
suscitadas no recurso especial, especificamente: a) arts. 502, 507, 508, do CPC; b) 4,
8, 139, 797, 830, 854, do CPC; c) 4 da LINDB; d) d) 6, do CPC; e) 10, do CPC; —
tampouco a parte promoveu seu debate oportuno em embargos de declaração — de
modo que se opera o óbice da Súmula 282 do STF, que impede o conhecimento de
Documento eletrônico VDA51867688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:44
Código de Controle do Documento: 880bc218-6186-480a-8586-77e79d8c5b08

recurso extraordinário (e por analogia do recurso especial) quando a questão federal
não foi ventilada no acórdão recorrido.
Ademais, ante a omissão tacitamente existente e a ausência de pré-
questionamento, aplica-se também a Súmula 356 do STF, segundo a qual “o ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos de declaração, não
pode ser objeto de recurso extraordinário”. Na hipótese, havendo inovação recursal e
ausência de juízo de valor sobre a norma federal invocada, não há cumprimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual o
conhecimento do AREsp deve ser indeferido.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1022
DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA
N. 284 DO STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.791, 1.792 E 1.997 DO CC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. No que se refere à alegada violação do
I e II, do CPC, incide o óbice da
art. 1.022,
Súmula n. 284 do STF, uma vez que não foram opostos embargos de declaração contra
o acórdão recorrido, circunstância que torna deficiente o recurso especial. Precedentes.
2. Observa-se que os arts. 1.791, 1.792 e 1.997 do CC não foram objeto de apreciação
pelo Tribunal estadual, ressentindo-se do necessário prequestionamento, pressuposto
inafastável ao conhecimento do apelo nobre. Incidência da Súmula n. 282 do STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.(AREsp 2901240/RS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2025/0118186-2. T3 – TERCEIRA TURMA.
Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJEN
)
29/08/2025.

Portanto, conheço parcialmente do agravo em recurso especial, para
análise da suposta violação em relação dos arts. 921, III, e 924, do CPC.
I – Violação dos arts. 921, III, e 924 do Código de Processo Civil
Os arts. 921 e 924 tratam da suspensão e da extinção da execução. O
primeiro autoriza a suspensão do processo quando o executado não é localizado; o
segundo, por sua vez, prevê a extinção quando o crédito se torna inexequível ou o
Documento eletrônico VDA51867688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:44
Código de Controle do Documento: 880bc218-6186-480a-8586-77e79d8c5b08

prosseguimento é impossível. A agravante sustenta que o juízo deveria ter apenas
suspendido o feito até a localização do devedor, em vez de extingui-lo.
O acórdão recorrido, entretanto, ratificou a sentença, que extinguiu o
processo pela ausência de citação, sendo que houve intimação do recorrente, para
promover a citação, após as tentativas frustradas, sob pena de extinção. Nessa
situação, a extinção não viola o
III, do CPC, não sendo o caso de incidência
art. 921,
das hipóteses do
mas sim do
IV, c/c parágrafo único do
art. 924,
art. 485,
art. 771,
todos do CPC. Alterar essa conclusão exigiria reexame do contexto fático e das
provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 para o caso presente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.
INÉRCIA CONFIGURADA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO.
III, DO NCPC. RELAÇÃO JURÍDICO-
ART. 485,
PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ adota o
entendimento de que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a
extinção do processo por abandono da causa, conforme previsão do
III, do
art. 485,
NCPC, quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela citação. 2.
Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento. (
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2025/0174465-2. T3 –
AREsp 2936505/RJ.
TERCEIRA TURMA. Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJEN 18/09/2025)

Para evitar eventuais embargos de declaração, passo à análise das demais
violações.
II – Violação dos arts. 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil
O
consagra a autoridade da coisa julgada, tornando imutável e
art. 502
indiscutível a decisão de mérito transitada em julgado; os arts. 507 e 508, por sua
vez, disciplinam a preclusão e a impossibilidade de rediscutir questões já decididas
Documento eletrônico VDA51867688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:44
Código de Controle do Documento: 880bc218-6186-480a-8586-77e79d8c5b08

no mesmo processo. O agravante sustenta que o Tribunal estadual teria desrespeitado
decisão anterior proferida em agravo de instrumento, que determinara o arresto
eletrônico de valores, e, portanto, ao extinguir a execução, teria afrontado a coisa
julgada e a preclusão consumativa.
Contudo, o acórdão recorrido deixou claro sobre as diligências efetuadas
em duas ocasiões. O arresto não se consumou em razão da ausência de ativos. Na
ementa do acórdão lê-se: “TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE ARRESTO
ELETRÔNICO”. Portanto, o acórdão anterior foi cumprido.
A Corte local destacou que a extinção do processo decorreu da constatação
de inexistência de pressuposto processual, e não de reanálise de questão já
definitivamente julgada. Assim, não houve violação à coisa julgada, mas mera
adequação da decisão ao contexto fático superveniente. Alterar tal conclusão
demandaria reexame do conjunto probatório e interpretação de decisões judiciais
pretéritas, o que é inviável nesta instância especial, ante os óbices das
Súmula n. 7/STJ.
III – Violação dos arts. 4o, 8o, 139, 797, 830 e 854 do Código de
Processo Civil
Os dispositivos citados consagram a efetividade processual, a cooperação
entre as partes e o poder-dever do juiz de conduzir o processo de modo a garantir a
satisfação do direito reconhecido. O agravante afirma que o juízo deveria ter
promovido o arresto de valores por meio de sistemas eletrônicos, antes de extinguir o
feito, aplicando os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.
O Tribunal de origem, contudo, registrou que todas as diligências
possíveis foram realizadas: houve tentativas de localização, bloqueio e pesquisa
patrimonial por meios eletrônicos, sem êxito. O rememorar dos fatos no trecho do
Documento eletrônico VDA51867688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:44
Código de Controle do Documento: 880bc218-6186-480a-8586-77e79d8c5b08

acórdão recorrido, acima transcrito, demonstra atuação diligente e proporcional do
juízo, afastando qualquer alegação de inércia judicial. A revisão dessa conclusão
implicaria incursão em matéria fática e probatória, vedada pela Súmula n. 7/STJ.
IV – Violação do
o da Lei de Introdução às Normas do Direito
art. 4
Brasileiro (LINDB)
O
o da LINDB autoriza a aplicação da analogia, dos costumes e dos
art. 4
princípios gerais do direito quando houver lacuna normativa. A recorrente invoca
esse dispositivo para sustentar que, diante do avanço tecnológico e das ferramentas
eletrônicas disponíveis, o Tribunal deveria ter determinado novas tentativas de
arresto com base em analogia e princípios de eficiência.
Ocorre que o acórdão recorrido não reconheceu lacuna normativa nem
omissão judicial. O Tribunal descreveu as diligências efetuadas pelo Juízo de
Primeiro Grau. Assim, não há falar em violação à LINDB, pois o juiz atuou
diligentemente e decidiu de forma fundamentada e conforme o direito vigente, e não
com base em omissão legal. Pretensão contrária exigiria reavaliação fática,
incorrendo o recurso no óbice da Súmula n. 7/STJ.
V – Violação do
o do CPC
art. 6
O
o do CPC impõe às partes e ao juiz o dever de cooperar entre si,
art. 6
assegurando decisão de mérito justa e efetiva. O agravante alega que a extinção do
processo sem prévia adoção de novas medidas de busca violou o princípio da
cooperação, pois o juízo deveria ter solicitado manifestação prévia das partes ou
determinado diligências complementares.
Todavia, o acórdão recorrido demonstra que a parte foi intimada após a
frustração das diligências de constrição de patrimônio. Logo, a inércia do ora
recorrente é que deu motivo a extinção do processo. Não houve quebra do dever de
Documento eletrônico VDA51867688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:44
Código de Controle do Documento: 880bc218-6186-480a-8586-77e79d8c5b08

cooperação, mas exercício legítimo da gestão processual. Reverter esse
entendimento demandaria análise do conteúdo das intimações e das respostas
apresentadas, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
VI – Violação do
do Código de Processo Civil
art. 10
O
do CPC consagra o princípio do contraditório substancial,
art. 10
vedando decisões proferidas sem que as partes possam se manifestar sobre os
fundamentos determinantes do julgamento. A recorrente alega que a extinção do
processo foi surpresa, sem prévia oportunidade para manifestação.
O Tribunal de origem, entretanto, destacou que a agravante foi
devidamente cientificada de todas as tentativas de arresto e citação. A decisão de
extinguir o feito decorreu de causa objetiva e previsível — as tentativas frustradas de
constrição de patrimônio e de citação —, não havendo decisão surpresa. Assim, a
pretensão recursal não encontra respaldo em violação ao
do CPC e depende
art. 10
de reavaliação fática, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
VII - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, e nego provimento
ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51867688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:44
Código de Controle do Documento: 880bc218-6186-480a-8586-77e79d8c5b08

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.731.721 / SE
Número Registro: 2024/0322658-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00423782920228250001 202213601156 202400708168
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO NUNES FERREIRA
ADVOGADO : FERNANDO NUNES FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG180119D
AGRAVADO
: WILKER SURF SHOP LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:25
Código de Controle do Documento: 231dc8c5-00be-4531-9a75-a4bdde64f667

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:25
Código de Controle do Documento: 231dc8c5-00be-4531-9a75-a4bdde64f667